Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013465-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), FLAVIA MARIANA SIQUEIRA PAVAN - CPF: 025.466.271-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), F. A. S. P. - CPF: 109.934.331-38 (AGRAVADO), FLAVIA MARIANA SIQUEIRA PAVAN - CPF: 025.466.271-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1005534-59.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO(S):

F. A. S. P.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO
À

MENOR
COM NECESSIDADES ESPECIAIS – AUTISMO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
PELA SEGURADORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL
QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PRELIMINAR
REJEITADA
–

DECISÕES QUE DETERMINARAM O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDAS ANTES DA CONTESTAÇÃO – CONTESTAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO
PARA CUMPRI
R A OBRIGAÇÃO
– PRECLUSÃO, PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR – PENHORA EFETIVADA ANTERIORME
NTE À
DECISÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO
–

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
ANTERIORES
QUE DETERMINARAM A PENHORA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DOS BENS QUE SOFRERAM A CONSTRIÇÃO E EXCESSO DO MONTANTE
–

NÃO APLICA
ÇÃO – PRECLUSÃO E RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE
VALOR
CONDIZEN
TE
COM ORÇAMENTOS NÃO IMPUGNADOS
– DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A ausência de intimação pessoal quanto à obrigação de fazer não configura nulidade
quando
as decisões que determinaram o cumprimento da tutela de urgência foram proferidas antes da contestação.
Inteligência dos

arts
. 223, 277, 278,
caput
, e 336, do Código de Processo Civil.

Quando há decisões interlocutórias prévias que expressamente condicionaram a realização da penhora via SISBAJUD ao
descumprimento da obrigação de fazer, não se pode alegar
que a
penhora online
ocorreu
sem prévia decisão judicial. Inteligência dos
arts
. 203, § 2º, e 854, do Código de Processo Civil.

A
s

alegações
de impenhorabilidade dos bens e excesso
da penhora
deve
m
ser rejeitada
s
quando há preclusão
ao se constatar que
não
foram
suscitada
s
quando da contestação.
Inteligência dos
arts
. 223, 277, 278,
caput
, e 336, do Código de Processo Civil.

A alegação de excesso
da penhora
não se sustenta quando o

valo
r
penhorado
é
destinado
,
especificamente
,
ao tratamento
de saúde de menor
beneficiário e
é proporcional
e razoáve
l
, conforme orçamentos apresentados
e não impugnados
.
Inteligência dos
arts
. 1º, III; 6º; 227, caput, da Constituição Federal, e art. 8º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
153242551
– Autos de Origem – nº
1005534-59.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
9ª Vara Cível de Cuiabá
-MT
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença movido por
F. A. S. P.
, representado por
Flávia Maria
na Siqueira da Silva,
rejeitou a impugnação
à
penhora
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Ao contrário do sustentado pelo requerido, apenas a quantia de R$ 46.200,00, foi bloqueada.

A requerida embora tenha ofertado defesa, ao id n. 148158640, deixou de cumprir a tutela deferida nos autos, e mesmo em sede de impugnação, não tece uma linha sequer acerca da ordem de urgência deferida nos autos, desde fevereiro de 2024
.

Desse modo, em se tratando de saúde do infante, clamou-se por medida satisfativa do Poder Judiciário, de modo que rejeito a arguição
.

Aguarde-se o prazo para impugnação à contestação.

[...]
[Grifos
nossos]

Em
sua minuta recursal
(ID
214988659), a parte agravante apresenta as seguintes teses
preliminares
:

Ausência de intimação pessoal da agravante
para cumprir a obrigação de fazer

Penhora efetivada antes da decisão judicial

No mérito, a agravante apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Impenhorabilidade
dos bens que sofreram constrição
e excesso do montante

A parte agravada, por sua vez, apresenta
contraminuta (ID
219587664
) na qual rebate as alegações da agravante.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
215698196 proferida por este Relator.

O Ministério Público, por sua vez, apresenta Parecer (ID
228811
687) no qual opina pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
i
ntimação
-
30449262)
, e preparo recursal efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento de ID 215029660.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1005534-59.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO(S):

F. A. S. P.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a reforma de decisão interlocutória (ID
153242551 – Autos de Origem – nº 1005534-59.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por F. A. S. P., representado por Flávia Mariana Siqueira da Silva, rejeitou a impugnação à penhora
.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a arguição da requerida, uma vez que, ao contrário do que foi sustentado, apenas a quantia de R$ 46.200,00 foi bloqueada.

Além disso, o Juízo Singular destacou que a requerida, ora agravante, mesmo tendo apresentado defesa, deixou de cumprir a tutela de urgência deferida nos autos e não abordou tal ordem em sua impugnação.

Por fim, o Juízo de Primeira Instância asseverou que, e
m razão da importância da saúde do infante, a medida satisfativa do Poder Judiciário
deve ser
mantida
com a rejeição d
a impugnação da requerida.

Em sequência, passo ao exame das
preliminares
suscitadas pel
a

parte
agravante.

1. Ausência de intimação pessoal da agravante para cumprir a obrigação de fazer

A agravante sustenta que houve uma ausência completa de intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer, o que resultou em atos expropriatórios em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da Súmula
n.
º
410.

A agravante
aduz que
sofreu uma constrição de R$ 113.191,37 em suas contas, valor que considera exorbitante em relação ao valor da ação, que é de R$ 15.000,00.

Alega ainda que o documento apresentado como prova de citação (id. 141743584) é apenas uma certidão de expedição de citação e não uma certidão de citação válida.

Além disso, argumenta que a citação eletrônica, conforme a nova redação do artigo 246 do
Código de Processo Civil
, ainda não foi implementada devido à pendência de um banco de dados a ser criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Portanto, sustenta que a eventual citação eletrônica é inaplicável no ordenamento jurídico atual.

A parte agravada, por sua vez,
assevera que
as alegações da agravante são infundadas.

Argumenta que a agravante, ao ter oportunidade, não se manifestou quanto ao cumprimento da liminar nem recorreu contra a decisão que deferiu a obrigação de fazer.

Alega que
, quando a ora agravante teve a oportunidade de contestar

nos autos de origem,
permaneceu inerte quanto ao deferimento da tutela provisória de urgência
e tampouco se insurgiu pelas vias recursa
is
.

O Ministério Público, por sua vez,
também ressalta que a
tutela de urgência descumprida foi deferida antes da contestação e que, a parte agravante, ao apresentar a contestação,
continuou a descumprir com a obrigação de fazer determinada liminarmente e, na oportunidade, não alegou nulidade alguma quanto à
intimação a respeito da referida decisão interlocutória.

O Ministério Público também apresenta ementa de julgado reforçando que a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal, não alegada no momento oportuno,
configura inovação recursal.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem, que
que o menor agravado ajuizou a demanda devido ao diagnóstico de Autismo Típico, necessitando urgentemente de tratamento com uma equipe multiprofissional especializada.

Assim, a tutela antecipada foi concedida
(ID 141521535
, autos de origem
)
para garantir o tratamento necessário, porém, a agravante não cumpriu a decisão.

Para elucidar, abaixo cita-se
trecho da referida decisão:

[...]

Diante do exposto, com amparo no estabelecido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIROa tutela provisória de urgência vindicada na inicial, paradeterminara requeridaautorize e custeieo tratamento multifuncional, consistente nos tratamentos prescritos pela médica que acompanha o demandante, mais precisamente
,
PSICÓLOGO ABA : 20 horas semanais,

a serem realizados em clínica conveniada ou outra, ou ainda pelos profissionais que já o acompanham,emprazo máximo de5 (cinco) dias,
vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de horas ou sessões), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo de eventual majoração e/ou adoção de sanções complementares.

[...] (ID
141521535
) [Grifos originais]

Após ser intimada da decisão liminar (ID
141743584, autos de origem), a agravada apresentou informação
(ID 143481570, autos de origem)
, ao Juízo
a quo
,
na qual
confirmou que havia terapias ainda pendentes de cumprimento da decisão.

Assim, o Juízo de Primeira Instância
constatou o descumprimento da tutela de urgência e
, em razão do caráter emergencial do tratamento e o perigo da demora, determinou que a parte autora, ora agravada, apresentasse dois orçamentos
quanto ao necessário tratamento (ID 143675459
, autos de origem
).

Na mesma decisão de ID 143675459, o Juízo Singular
determinou que, após a juntada dos referidos orçamentos, que fosse intimada a requerida, ora agravante,
para cumprir com o tratamento
, sob pena de bloqueio via SISBAJUD de valores, por ser meio coercitivo mais apto à satisfação do tratamento.

Em sequência, a parte agravada apresentou os referidos orçamentos (ID
147761206, autos de origem).

Posteriormente, a parte agravada foi citada
e
apresentou contestação
(ID 148158640, autos de origem).

Ocorre que,
na contestação, a parte ora agravante não comprovou o cumprimento da referida decisão
que determinou o tratamento completo,
não suscitou nulidade de intimação eletrônica,
bem como não agravou da mesma decisão
.

Em outras palavras, ainda que houvesse nulidade, não haveria prejuízo à agravante quando apresentada a contestação, restando
preclusa
a matéria notadamente por não ter sido aventada em momento oportuno.

Nesse sentido, cita-se o teor do
s

art
s
.
223
, 277
,
278,
caput
,
e 336,
do Código de Processo Civil
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

[...]

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[...]

Desse modo, a preliminar suscitada pela parte agravante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Penhora efetivada antes da decisão judicial

A agravante sustenta que
, após a parte
ora
agravada ter alegado o descumprimento da liminar
em
06/03/2024
,
no ID
143481570 (autos de origem),
e
m
27/03/2024
ocorreu o bloqueio de valores nas contas bancárias da recorrente, no montante de R$ 113.191,37
(ID 149143762, autos de origem), sem prévia decisão judicial
.

Assevera que somente em 02/04/2024 foi proferida decisão judicial deferindo o bloqueio de R$ 46.200,00 (ID 148829
816, autos de origem), ou seja, posteriormente à efetivação da penhora.

Assim, sustenta violação ao princípio constitucional do devido processo legal
e às regras processuais, especialmente o art. 854 do Código de Processo Civil, que determinam que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira
deve ser determinada pelo Juiz.

Pois bem
. Não assiste razão à parte agravante.

Conforme já elucidado acima, o referido bloqueio de valores foi determinado em razão de prévia decisão judicial
proferida em
07/
03/2024
(ID 143675459
, autos de origem
) e após a contestação da ora agravante
apresentada em
21/03/2024
(ID

148158640, autos de origem).

Desse modo, verifica-se a observância, pelo Juízo
a quo
, dos
arts
.
203, § 2º e 854 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

[...]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

[...]

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras
, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[Grifo nosso]

Por conseguinte, a preliminar também deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

1.
Impenhorabilidade dos bens que sofreram constrição
e excesso do montante

A agravante sustenta que
, conforme o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado são classificados como impenhoráveis.

Argumenta que, no caso de pessoa jurídica, a penhora não pode inviabilizar a atividade empresarial que exerce.

Ressalta que a atividade empresarial da agravante envolve a cobertura de despesas financeiras demandadas por todos os beneficiários de seus planos de saúde, incluindo o pagamento de médicos, hospitais, consultórios, fornecedores de insumos médicos e funcionários da empresa.

Adicionalmente, a agravante afirma que a penhora não pode comprometer o regular funcionamento da seguradora, destacando que a constrição eletrônica do dinheiro depositado na conta corrente tem caráter relativo e deve estar de acordo com os valores constitucionais e processuais vigentes.

No caso concreto, alega que o valor penhorado, que é quase dez vezes o valor atribuído à causa
e resulta em
imensuráveis prejuízos às atividades empresariais.

Ademais, s
egundo a agravante, a quantia bloqueada tem o potencial de inviabilizar suas operações, essenciais ao atendimento de milhares de beneficiários.

Pois bem
.
Ressai dos
autos de origem,
diferentemente do sustentando pela parte agravante,
que
o montante bloqueado
não foi de
R$ 113.191,37
, mas de
R$
46.200,00
, nos termos da

certidão de ID 149143760
e conforme bem esclarecido pela decisão ora recorrida.

Ademais,
verifica-se
que
a já supracitada decisão de
ID 143675459
, não agravada ou impugnada pela ora recorrente, determinou a
realização do bloqueio SISBAJUD caso a agravada
não atendesse ao pagamento do tratamento determinado em tutela antecipada, com o objetivo específico de satisfação
dos cuidados terapêuticos ao
menor, ora agravado.

E assim se procedeu,
conforme o devido processo legal
.

Desse modo, primeiramente também se constata
a preclusão quanto
à
arguição de impenhorabilidade
dos respectivos valores constritos (
R$ 46.200,00
).

Além disso,
os
valores dos orçamentos também não
foram impugnados
pela
agrav
ante,
quando de sua contestação
, igualmente operando-se a preclusão, com fulcro nos já citados
arts
. 223, 277, 278,
caput
, e 336, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
– HOME CARE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDICAÇÃO, FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM 24 H/DIA E DANOS MORAIS – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DA EMPRESA DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE ACOLHIDO – APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

1-
O artigo 336 do CPC dispõe de forma clara, que “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” Tal dispositivo consagra o chamado princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de a parte invocar, após a contestação, matéria de defesa não manifestada em tal oportunidade
. No caso concreto, quando apresentou Contestação, a empresa de plano de saúde nada disse a respeito da tese da Recorrida de que teria suspendido o fornecimento de alguns medicamentos que seriam necessários à sua sobrevivência. Limitou-se em rechaçar o argumento da Autora/Apelada de que necessitava da presença de enfermeiro 24h (vinte e quatro horas) por dia, bem como rebateu a pretensão indenizatória. Logo, a tese recursal de que é inverídica a assertiva (da Apelada) de que suspendeu a entrega dos medicamentos e que a Autora não comprovou a alegação,
não deve ser analisada por esta Câmara, em virtude da preclusão consumativa, da ofensa ao princípio
da concentração de defesa e de supressão de instância
.

2- Rejeitado o
argmento
da Autora/Apelante de que a sentença não atende às suas necessidades, já que a decisão contemplou exatamente aquilo que foi prescrito pelo médico responsável, que é o fornecimento do serviço de assistência de enfermeiro 12h/dia.

3- O STJ tem entendido que “a negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1583039/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020). Na hipótese, apesar da gravidade da doença que acomete a criança e da necessidade do tratamento ininterrupto, a Autora/Apelada requereu (e logrou êxito em decisão liminar), o fornecimento de técnico de enfermagem à sua disposição 24 h/dia, com fundamento em documento médico que atestava a necessidade de
ar condicionado
24 h/dia. Atitude que beira a má-fé e afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

(N.U 1031687-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)

Ademais, verifica-se
que os valores
penhorados
, uma vez que t
ê
m destinação específica, qual seja, a realização dos tratamentos ao menor agravado,
não cuidam de valores desproporcionais, não razoáveis ou desconectados da necessidade fática d
o menor a
gravad
o
, pois em conformidade com os orçamentos apresentados pelo ora recorrido,
conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, em consonância com
o
s
arts
. 1º, III; 6º
,
caput
e 227,
caput
, da CF/88
e
art. 8º
do Código de Processo Civil
,
constata-se que
a penhora
foi efetivada
em montante razoável e proporcional, atende aos fins sociais
do cumprimento de sentença
,
à di
gnidade
da pessoa
humana

e
a
o
direito fundamental à saúde de menor
,

pois
recaiu sobre quantia suficiente
à satisfação
do crédito,
in
verbis
:

CF/88

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como
fundamentos
:

[...]

III -
a dignidade da pessoa humana
;

[...]

Art. 6º São direitos sociais a educação
, a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[...]

Art. 227.
É dever da
família, da
sociedade
e do Estado
assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito
à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.

[Grifo nosso]

Ademais, em que pesem as alegações da parte agravante, também não fez provas de que o montante penhorado
colocaria em risco o regular funcionamento de suas atividades.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para r
a
tificar a liminar recursal e manter a decisão agravada na íntegra.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar
a parte agravante
à majoração das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024